Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DE UM DOS RÉUS. DANO MORAL. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. REMUNERAÇÃO DO PERITO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ADIANTAMENTO E PAGAMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. A responsabilidade civil advém da conduta, o ato ilícito e o nexo de causalidade. Nesse ponto, se há violação do direito por parte de terceiros, há interrupção do nexo causal, com a consequente irresponsabilidade do suposto agente.
2. O mero interesse patrimonial não enseja violação aos direitos da personalidade, ainda que provoque alterações anímicas como a dor, tristeza ou a angústia.
3. As regras de adiantamento da remuneração do perito não se confundem com o seu pagamento, pois ao vencido cabe arcar com as despesas processuais definitiva, nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.